Tribunal: TJMT
Processo: 1034857-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034857-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CHRISTOPHER MACWILLIANS FAGUNDES GABALDO - CPF: 031.953.301-80 (ADVOGADO), HALITON DE LIMA KROMINSKI - CPF: 038.022.161-64 (AGRAVANTE), RAUL PASI DALMUT - CPF: 052.441.301-02 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA COM O BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória de leilão extrajudicial, retificou de ofício o valor da causa nos termos do artigo 292, II, do CPC, considerando que este montante corresponde ao benefício econômico pretendido. O agravante sustenta que a demanda não possui proveito econômico imediato e que o valor da causa deveria ser inestimável.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se o valor da causa, em ação anulatória de leilão extrajudicial, deve corresponder ao valor da avaliação do imóvel submetido ao leilão, ainda que a demanda não tenha proveito econômico imediato.

III. Razões de decidir

O valor da causa deve refletir o benefício econômico pretendido pelo demandante, ainda que não haja proveito econômico imediato, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Em ações anulatórias de leilão extrajudicial, o critério adequado para fixação do valor da causa é o valor do imóvel submetido à hasta pública, quando não houver arrematação.

A decisão impugnada se encontra em conformidade com a jurisprudência, que determina a fixação do valor da causa com base no montante econômico que se busca preservar, não cabendo a consideração de valor inestimável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O valor da causa em ação anulatória de leilão extrajudicial deve corresponder ao valor do imóvel submetido à hasta pública, quando não houver arrematação. A fixação do valor da causa deve refletir o benefício econômico pretendido pelo autor, ainda que a demanda não gere proveito econômico imediato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 292, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.132.631/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022; TJMS, RAI n. 14098187820238120000, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, 1a Câmara Cível, j. 07.08.2023; TJRJ, AR n. 00302955920168190000, Rel. Des. Lindolpho Morais Marinho, 16a Câmara Cível, j. 16.12.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Haliton de Lima Krominski em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos da ação anulatória de leilão extrajudicial com pedido de tutela provisória de urgência, movida contra a Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Norte Matogrossense - Sicredi Norte MT, retificou de ofício o valor da causa para R$ 1.185.222,04, nos termos do artigo 292, II, do CPC, ante ao beneficio econômico pretendido com a lide, determinando a intimação do autor para promover o recolhimento das custas complementares, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois o êxito da demanda não implicará, necessariamente, em proveito imediato ao autor/agravante, na medida em que somente será reaberto o procedimento de alienação pública, tornando a ação em valor inestimável.

Segue sustentando, que o crédito exigido pela instituição financeira não deixará de existir, nem mesmo o imóvel retornará a propriedade do autor/agravante. Assim, a pretensão do autor/agravante se limita em buscar de maneira futura e incerta receber a diferença entre o valor da dívida e o valor do imóvel, tornando a sua pretensão e, consequentemente, o valor da causa, inestimável.

Aduz que, ainda que se considere que exista proveito econômico estimável, dado a pretensão do autor/agravante em relação aos valores avaliados a partir da subtração do valor dos imóveis ao valor da dívida, tem-se que este montante não ultrapassará o montante já declarado na petição inicial, já que o valor é inestimável. Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida por meio da decisão de id.
174292701.

Informações coligidas no id. 258255157, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta no id. 267104798, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação anulatória de leilão extrajudicial com pedido de tutela provisória de urgência movida contra a Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Norte Matogrossense - Sicredi Norte MT, objetivando declarar a nulidade dos leilões, seja em razão da ausência de notificação do autor/agravante em relação a data, local e horário do evento, seja em razão da ineficaz divulgação que impediu a alienação dos imóveis por um bom preço.

O juiz
a quo
, ao analisar a peça inicial, retificou o valor da causa, de oficio, para
R$ 1.185.222,04
reais, nos termos do artigo 292, II, do CPC, bem como determinou a intimação do autor para promover o recolhimento das custas complementares, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição,
facultando-o ao recolhimento das custas judiciais em até 04 (quatro) parcelas fixas, n
os termos do art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil.

Contra essa r. decisão se insurge o agravante. Nas razões recursais, assevera que
não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois o êxito da demanda não implicará, necessariamente, em proveito imediato ao autor/agravante, na medida em que somente será reaberto o procedimento de alienação pública, tornando a ação em valor inestimável.

Segue sustentando, que o crédito exigido pela instituição financeira não deixará de existir, nem mesmo o imóvel retornará a propriedade do autor/agravante. Assim, a pretensão do autor/agravante se limita em buscar de maneira futura e incerta receber a diferença entre o valor da dívida e o valor do imóvel, tornando a sua pretensão, e, consequentemente, o valor da causa, inestimável.

Aduz que, ainda que se considere que exista proveito econômico estimável, dado a pretensão do autor/agravante em relação aos valores avaliados a partir da subtração do valor dos imóveis ao valor da dívida, tem-se que este montante não ultrapassará o montante já declarado na petição inicial, já que o valor é inestimável. Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, tenho que não assiste razão o recorrente. Explico.

Inicialmente, cumpre-me frisas que no caso em análise, o auttor, ora agravante, visa a declaração de
nulidade de leilão extrajudicial.

O Magistrado de origem salientou que “o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido pelo demandante, de modo que, em se tratando de ação de anulação de leilão extrajudicial, o valor da causa deve corresponder ao valor da arrematação do imóvel.
In casu
, como não houve a arrematação,
entendo que o valor da causa deve ser fixado conforme o valor indicado na avaliação do bem
(id. 168939739 – Pág. 11 e 12), qual seja R$ 535.222,04 e R$ 650.000,00 reais.” (id.
174292701- negritei e grifei).

Segundo jurisprudência dominante do c. STJ,
nas ações anulatórias cuja
pretensão é a declaração de nulidade de leilão de imóvel, hasta pública, o valor da causa deve corresponder ao benefício pretendido, que corresponde ao valor pago na arrematação pelo arrematante
, ainda que a pretensão formulada na demanda não possua imediato proveito econômico, deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.

Desta forma, a meu ver, tenho que o valor da causa deve corresponder ao valor do bem que foi submetido a leilão.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL
- IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA –
VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO DO BEM JURÍDICO QUE SE PRETENDE PROTEGER
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediato, devendo a sua fixação estar em consonância com a pretensão deduzida em juízo, respeitando-se os parâmetros legais
Pugnando a parte autora a declaração da nulidade de arrematação judicial, o valor da causa deve corresponder ao ato jurídico que se pretende desconstituir, ou seja, o preço pelo qual o imóvel foi arrematado.
”
(TJMS – Rai n. 14098187820238120000; Campo Grande, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan; 1a Câmara Cível; j. 07.08.2023 – negritei e grifei).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO JUDICIAL. VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO DA ARREMATAÇÃO, POR SER ESTE O BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO. Nas ações rescisórias objetivando a rescisão de sentença proferida em embargos à arrematação, o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido pelo demandante.
Se a pretensão é a declaração de nulidade de arrematação de imóvel, em hasta pública, o valor da causa deve corresponder ao benefício pretendido, que corresponde ao valor pago pelo arrematante.
Precedentes do TJERJ. Agravo interno conhecido, mas não provido. Manutenção da decisão anteriormente proferida.” (
TJRJ – AR n. 00302955920168190000, Rel. Des(a). Lindolpho Morais Marinho, 16a Câmara Cível; j. 16.12.2020 – negritei e grifei).

Portanto, por estes termos, tenho que o
decisum
objurgado está alinhado com a legislação pátria, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025